Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-56.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-56.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDZUIWERE PODZE U XAVANTE - CPF: 702.514.191-77 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MUITO BAIXOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O valor da compensação é razoável ao ocorrido e permite remunerar adequadamente a parte autora, mostrando-se suficiente à punição da parte requerida.

2- Devem os honorários serem majorados quando arbitrados em montante muito baixo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021